Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-63.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803961-63.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PETROLEO SABBA SA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Petróleo Sabbá S/A, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em virtude do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução n.º 0802450-59.2020.8.14.0051. A sentença recorrida também condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00. O Estado apelante pleiteou a inversão dos ônus sucumbenciais, sustentando que a empresa executada deu causa ao ajuizamento da execução, razão pela qual, deveria arcar com os honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, deve ser atribuída à empresa executada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, diante de sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito após o reconhecimento da nulidade da CDA nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição dos ônus sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, responsabilizando aquele que deu causa à instauração da demanda, ainda que esta tenha sido extinta sem julgamento de mérito.

4.

A sentença proferida nos Embargos à Execução reconheceu que a empresa executada deu causa ao lançamento tributário e, por consequência, à execução fiscal, em razão de erro em sua escrituração contábil.

5.

A própria sentença que declarou a nulidade da CDA determinou que a empresa arcasse com os honorários advocatícios e custas, evidenciando sua responsabilidade objetiva pelo ajuizamento da execução.

6.

A jurisprudência pátria, em casos semelhantes, aplica o princípio da causalidade para fixar os honorários advocatícios contra a parte que originou a demanda, mesmo que esta obtenha decisão favorável nos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução do mérito deve observar o princípio da causalidade.

2.

Dá causa ao ajuizamento da execução fiscal o contribuinte que, por erro em sua contabilidade, gera autuação fiscal posteriormente anulada, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

3.

A condenação em honorários deve recair sobre quem originou a lide, mesmo em caso de extinção processual sem julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º; 178; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, ApCiv 0011651-19.2017.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 09.11.2023; TJ-RS, ApCiv 5025905-22.2022.8.21.0023, Rel. Des. Isabel Dias Almeida, j. 20.02.2024; TJ-GO, ApCiv 5215692-57.2021.8.09.0179, Rel. Des. Átila Naves Amaral, j. 25.08.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 02 a 09 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo ora apelante em desfavor de
Petróleo Sabbá S/A,
julgou
extinta a referida execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, tendo em vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, conforme sentença transitada em julgado proferida nos autos dos Embargos a Execução de nº 0802450- 59.2020.8.14.0051.

Além disso, condenou o recorrente ao
pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Nas razões recursais (Num. 26603212 - Pág. 1/7), o patrono do apelante aduziu que quem deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no presente feito é a empresa apelada, uma vez que a recorrida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios na sentença proferida nos autos dos
Embargos a Execução nº 0802450- 59.2020.8.14.0051
.

Arguiu que se a extinção da execução fiscal decorre da mencionada decisão, deve refletir na sua integralidade os seus fundamentos, motivo pelo qual, a apelada deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios no presente feito.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, condenando à apelada ao pagamento de honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo interposto pelo Estado do Pará (Num. 26603220 - Pág. 1/10).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 27015656 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 27099035 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a condenação da empresa
Petróleo Sabbá S/A
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nos
autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da apelada
,
na qual o
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém julgou extinto o processo sem resolução do mérito, tendo em vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, conforme sentença transitada em julgado proferida nos autos dos Embargos a Execução de nº 0802450- 59.2020.8.14.0051.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

No caso dos autos, é importante ressaltar que nos
Embargos à Execução Fiscal nº
0802450-59.2020.8.14.0051 foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade da
CDA que instruiu a presente ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor da empresa apelada
, motivo pelo qual, a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora recorrida, julgando extinta sem resolução do mérito a mencionada Ação de Execução Fiscal, condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

Entretanto, na referida sentença proferida nos
Embargos à Execução Fiscal nº
0802450-59.2020.8.14.0051 ficou consignado que foi a empresa apelada quem deu causa ao ajuizamento da presente Ação de Execução Fiscal, tendo em vista um erro constante
em sua escrituração contábil, o qual ocasionou a sua autuação fiscal pela Fazenda Pública Estadual.

Sendo importante mencionar, ainda, que a empresa apelada, na sentença proferida
nos
Embargos à Execução Fiscal nº
0802450-59.2020.8.14.0051, foi condenada a
o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.

Outrossim, parece-me claro que quem deve ser condenada ao
pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no presente feito é a empresa apelada, tendo em vista que foi a mesma que deu causa ao ajuizamento da presente ação.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“Ementa: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Dentro do sistema processual brasileiro, a distribuição das despesas processuais é fixada segundo os princípios da sucumbência ou da causalidade. 2.No caso presente, conforme ressaltado por S.Exa., o ajuizamento da execução fiscal decorreu da cobrança de dívida representada por Certidão de Dívida Ativa - CDA, uma vez que constava débito do devedor no pagamento do ICMS. Ocorre que, após a propositura da execução, o executado informou que teria incorrido em erro no preenchimento da guia de recolhimento, fato que levou o fisco a não reconhecer a quitação do tributo. 3.Diante da moldura fática descortinada, não há, de fato, como atribuir ao fisco a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios. A bem da verdade, foi o contribuinte o único responsável pelo ajuizamento da execução fiscal, porque o erro no preenchimento da guia referente ao recolhimento do tributo distrital, impediu o seu conhecimento pelo credor fiscal.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 0011651-19.2017 .8.07.0016 1785051, Relator.: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 09/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO (ALVARÁ). ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APESAR DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DECLARATÓRIO, OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS SÃO DEVIDOS PELA PARTE AUTORA/EXECUTADA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, TENDO EM VISTA QUE A FALTA DE COMUNICAÇÃO DA CESSAÇÃO DA ATIVIDADE AO FISCO MUNICIPAL ACARRETOU O LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, SEM FATO GERADOR CORRESPONDENTE. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.RECURSO PROVIDO.
(TJ-RS - Apelação Cível: 5025905-22.2022.8 .21.0023 OUTRA, Relator.: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 20/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS.
I. A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, devendo ônus sucumbencial recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação. II. Conquanto a embargante tenha sido vencedora na demanda, diante do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, deu causa ao ajuizamento da ação, diante do inadimplemento da cédula de crédito rural junto a instituição financeira, devendo, por isso, arcar com os ônus sucumbenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO 5215692-57.2021 .8.09.0179, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 1ª Camara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)”

Por conseguinte, à luz do princípio da causalidade e pelas peculiaridades do caso concreto, exsurge evidenciado que foi a empresa apelada quem deu causa ao ajuizamento da presente ação, motivo pelo qual, reformo parcialmente a sentença proferida pela autoridade de 1º grau para condenar a empresa recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no presente feito, mantendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo Juízo
a quo
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para, modificando a sentença guerreada, inverter o ônus de pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Belém,
02
de
outubro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/10/2025